Tribunal: STF
Processo: RE 1258349
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Município de Americana. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º, 5º, caput, 145, 150, II, e 165, III, § 6º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do ARE 743.480, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2013, esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal”. Nesse sentido:
    “Tributário. Processo legislativo. Iniciativa de lei. 2. Reserva de iniciativa em matéria tributária. Inexistência. 3. Lei municipal que revoga tributo. Iniciativa parlamentar. Constitucionalidade. 4. Iniciativa geral. Inexiste, no atual texto constitucional, previsão de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo em matéria tributária. 5. Repercussão geral reconhecida. 6. Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência.
    PROCESSO LEGISLATIVO – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – INICIATIVA – RESERVA – AUSÊNCIA. Inexiste reserva de iniciativa de projetos de lei versando matéria tributária, a teor do disposto no artigo 61, § 1º, da Constituição Federal, aplicável aos Estados por força da simetria. Precedente: recurso extraordinário com agravo nº 743.480, submetido à sistemática da repercussão geral – Tema nº 682, Pleno, relator o ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de outubro de 2013” (RE 1182154 AgR, Relator(a):  Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 03.9.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16.10.2019 PUBLIC 17.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. INICIATIVA LEGISLATIVA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. CONCORRÊNCIA ENTRE PODER LEGISLATIVO E PODER EXECUTIVO. LEI QUE CONCEDE ISENÇÃO. POSSIBILIDADE AINDA QUE O TEMA VENHA A REPERCUTIR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL. RECURSO QUE NÃO SE INSURGIU CONTRA A DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO QUE SE MANTÊM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O recurso extraordinário é cabível contra acórdão que julga constitucionalidade in abstracto de leis em face da Constituição Estadual, quando for o caso de observância ao princípio da simetria. Precedente: Rcl 383, Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves. 2. A iniciativa para início do processo legislativo em matéria tributária pertence concorrentemente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, b, da CF). Precedentes: ADI 724-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15.05.92; RE 590.697-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 06.09.2011; RE 362.573-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, Dje de 17.08.2007). 3. In casu, o Tribunal de origem entendeu pela inconstitucionalidade formal de lei em matéria tributária por entender que a matéria estaria adstrita à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, dada a eventual repercussão da referida lei no orçamento municipal. Consectariamente, providos o agravo de instrumento e o recurso extraordinário, em face da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 809719 AgR, Relator(a):  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 09.4.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25.4.2013 PUBLIC 26.4.2013). 
    De mais a mais, não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais (arts. 5º, caput, 145 e 150, II, da Lei Maior), porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. IPVA. Isenção. Portador de necessidades especiais. Norma de direito local. Súmula 280/STF. Artigo 111, CTN. Afronta reflexa. 1. A matéria atinente à isenção do IPVA na aquisição de veículo pelo portador de necessidades especiais depende da reinterpretação da legislação infraconstitucional local e do art. 111 do CTN. Caso de ofensa reflexa à Constituição. Precedentes de ambas as Turmas. 2. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que o órgão julgador se limite a interpretar normas de direito local. Súmula 280/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 712222 AgR, Relator(a):  Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 17.12.2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 14.02.2014 PUBLIC 17.02.2014).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora